Tribunal: TJSP
Processo: 1044353-28.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044353-28.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ORIGINAL VEÍCULOS LTDA., é embargada JEFFERSON BEZERRA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044353-28.2017.8.26.0224/50000 - im
2
VOTO No 38.344
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044353-28.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBGTE.: ORIGINAL VEÍCULOS LTDA.
EMBGDO.: JEFFERSON BEZERRA SILVA
INTDA.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada. Acórdão que
indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela requerida Original Veículos Ltda. em face
do v. aresto de fls. 340/349, que negou provimento ao recurso por ela
interposto e deu parcial provimento ao apelo do autor, em ação de
rescisão contratual c.c. indenização, decorrente de contrato de compra e
venda de bem móvel (veículo).
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que o acórdão é obscuro, pois não há que se falar em
indenização por danos morais, isso porque, diante do acordo celebrado
entre o autor e a financeira, a quantia que caberia nesse tocante já foi
englobado na referida transação.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044353-28.2017.8.26.0224/50000 - im
3
sanada.
Os embargos declaratórios não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se
identifica nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão
que exija suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na
verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz
não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p.
414).
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator